Tribunal: TRF3
Processo: 0001033-71.2016.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: (a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
455/588)

0001033-71.2016.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 25 DA LEI 8.212/91 DADA PELA LEI 10.256/01.

1. “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” (RE 718874, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)

2. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001033-71.2016.4.03.6005

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ROYAL AGRO CEREAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ENIMAR PIZZATTO - PR15818

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001033-71.2016.4.03.6005

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ROYAL AGRO CEREAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ENIMAR PIZZATTO - PR15818

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributo ajuizada por ROYAL AGRO CEREAIS LTDA. em face da UNIÃO. Valorada a causa em R$ 100.000,00 (fls. 67).

Na sentença, a Juíza julgou o feito improcedente, condenando a autora em verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa.

Apela a autora. Afirma que a matéria discutida nos autos teve repercussão geral reconhecida no RE 718.874, devendo o feito permanecer suspenso na forma determinada. Sustenta haver inconstitucionalidade na nova redação do artigo 25 da Lei 8.212/91 dada pela Lei 10.256/01.

Contrarrazões da União às fls. 198 requerendo o desprovimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001033-71.2016.4.03.6005

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ROYAL AGRO CEREAIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ENIMAR PIZZATTO - PR15818

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O RE 718.874 já foi julgado pelo STF, tendo transitado em julgado inclusive:

Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.

1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.

2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.

3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.

(RE 718874, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 25 DA LEI 8.212/91 DADA PELA LEI 10.256/01.

1. “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” (RE 718874, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)

2. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.